Tribunal: STF
Processo: RE 94470
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
PAUTA DE VALOR MINIMO (FIXAÇÃO). CONSELHO DE POLITICA ADUANEIRA
(COMISSAO EXECUTIVA). RESOLUÇÃO (FUNDAMENTAÇÃO). MANDADO DE
SEGURANÇA.
1-A APRECIAÇÃO DE CRITÉRIOS TOMADOS NA FIXAÇÃO DA PAUTA DE VALOR
MINIMO, QUE RECLAMA REEXAME DE MATÉRIA DE FATO, E INCOMPORTAVEL EM
MANDADO DE SEGURANÇA.
2-RAZOAVEL E O ENTENDIMENTO QUE CONSIDERA FUNDAMENTADA A RESOLUÇÃO
APRESENTADA COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DETALHADAMENTE MOTIVADO.
3-A COMISSAO EXECUTIVA DO CPA E COMPETENTE PARA FIXAR PAUTA DE VALOR
MINIMO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.